Tribunal: TJSP
Processo: 1094286-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Acórdão precedente determinando realização de perícia grafotécnica com custos suportados pelo requerido - Requerido que não se interessou em produzir a prova de perícia grafotécnica, não se desincumbindo de seu ônus (NCPC, art. 428, II e 429, II) de provar a existência da

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Acórdão precedente determinando realização de perícia grafotécnica com custos suportados pelo requerido - Requerido que não se interessou em produzir a prova de perícia grafotécnica, não se desincumbindo de seu ônus (NCPC, art. 428, II e 429, II) de provar a existência da relação jurídica-contratual geradora do débito, e nem cuidou de apresentar documentação de movimentação bancária vinculando a parte ativa à cedente do crédito (CEF) - Débito declarado inexigível - Negativação indevida - Dano moral - Descaracterização diante de restrições de datas anteriores - Inteligência da Súmula STJ 385, e do REsp Repetitivo 1.386.424-MG - Indenização indevida - Recursos desprovidos, e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, NCPC).